Tribunal: TJES
Processo: 0001676-81.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001676-81.2019.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GRANDALL GRANITOS E MARMORES LTDA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DANO DECORRENTE DE SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora seja admitida aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações firmadas entre pessoas jurídicas, a inversão do ônus da prova não ocorre automaticamente, sendo imprescindível haja verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência do consumidor.

2. Apesar de objetiva, a responsabilidade da concessionária de serviço público não prescinde da comprovação de nexo causal pelo autor, na forma do inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001676-81.2019.8.08.0013

APELANTE: GRANDALL GRANITOS E MARMORES LTDA

APELADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de reparação por danos morais” ajuizada por GRANDALL GRANITOS E MARMORES LTDA, ora Apelante, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ora Apelada.

Pela sentença fls. 140/147, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedentes os pleitos autorais ao fundamento de que não restou comprovada falha de serviço imputável à Apelada apta a causar o dano alegado.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 152/163, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença ante a alegada ocorrência de cerceamento de defesa e, sucessivamente, pela sua reforma, aduzindo, para tanto, que se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar o nexo de causalidade pela juntada de laudo pericial aos autos.

A Apelada apresentou contrarrazões de fls. 168/174, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, tem-se que a sentença recorrida não merece reforma.

Na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, não se vislumbra que tenha restado minimamente comprovado, pela Apelante, que o dano material sofrido tenha sido causado por falha da Apelada.

Nesse sentido, esclareça-se que, muito embora seja admitida aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações firmadas entre pessoas jurídicas, a inversão do ônus da prova não ocorre automaticamente, sendo imprescindível haja verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica
in concreto
.

Isso porque, a despeito do que sustenta a Apelante, os laudos de fls. 18 e 19 indicam que os equipamentos foram avariados em razão de sobretensão, mas nada esclarece quanto a origem do problema, isto é, se originária da própria rede interna da Apelante ou da rede externa.

Isso é de todo relevante no presente caso concreto tendo em vista que, consoante esclarece a Apelada (e se confirma pela fatura de energia acostada às fls. 16 e pelos contratos de fornecimento de energia elétrica às fls. 83/103v), trata-se de usuário cuja conexão com a rede elétrica se dá na tensão de fornecimento de 13.800 Volts (13,8kV), o que implica dizer que há um transformador particular da Apelante conectado à rede da Apelada, de modo que seus equipamentos operam em uma tensão secundária que se origina do referido transformador, o que também restou comprovado pelo projeto acostado à fl. 120.

Portanto, repise-se, os laudos técnicos de fls. 18/19 não são elementos de prova apto a comprovar que os danos aos aparelhos da Apelante tenham sido causados por falha atribuível à Apelada.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça consoante se extrai, exemplificativamente, do julgamento da apelação cível n.º 0027626-65.2015.8.08.0035, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ALEGADO DANO A EQUIPAMENTO DECORRENTE DE SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA PEDIDO DE RESSARCIMENTO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 37, § 6º, DA CF/88 NECESSIDADE DE SER COMPROVADO O NEXO CAUSAL ENTRE O FATO LESIVO E O DANO LAUDO TÉCNICO DE EMPRESA CONTRATADA PROVA UNILATERAL E INSUFICIENTE REPARO DO EQUIPAMENTO SEM OPORTUNIZAR A ANÁLISE PELA CONCESSIONÁRIA RES. ANEEL N. 414/2010 INOBSERVADA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da atividade exercida, não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano. 2) Sendo negada pela concessionária de serviço público qualquer anormalidade no local onde ocorreu o evento danoso, seja oscilação, interrupção ou sobretensão da rede elétrica, de acordo com as telas sistêmicas inseridas na contestação, desponta como prova frágil e insuficiente o laudo técnico elaborado por empresa que presta serviços ao requerente que, como observado na sentença, foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório, carecendo da força probante a vincular a Requerida como responsável pelos danos reclamados. 3) Ao providenciar, por sua conta e risco, o reparo do equipamento como o Ente Público alega ter feito, sem, contudo, comprovar a execução do serviço e o preço apontado (R$ 12.000,00) isto é, sem aguardar a visita de um técnico da concessionária e sem anterior autorização desta, o autor eximiu-a do dever de ressarcir, nos termos do art. 210, parágrafo único, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que remete ao seu art. 205, cuja redação estabelece que No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. 4) Descabe impor à apelada a responsabilidade civil pelos danos alegadamente sofridos por seu equipamento, diante da ausência de demonstração do liame causal entre o defeito apresentado e um distúrbio, seja oscilação ou outra falha no funcionamento da rede de energia elétrica que atende o local em que estava instalado. 5) Apelação cível conhecida e desprovida.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150244883, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Registre-se, por fim, que apesar de devidamente oportunizado, a Apelante não produziu qualquer outra prova, dispensando, ainda, a oitiva das testemunhas arroladas.

Outrossim, não tendo restado minimamente comprovado o nexo causal entre o dano sofrido e qualquer conduta atribuível à Apelada, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.